Tribunal: TJSP
Processo: 1003516-32.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação cominatória – Inocorrência de cerceamento de defesa – Direito do alienante de realizar a outorga da escritura do imóvel no dia, na hora e no Tabelionato de Notas de sua preferência, conforme os termos pactuados – Inércia do adquirente após regular notificação – Presunção de recusa de promover a lavratura do documento – Verificada a existência de interesse de agir – Ausência de controvérsia

Ementa:
Ação cominatória – Inocorrência de cerceamento de defesa – Direito do alienante de realizar a outorga da escritura do imóvel no dia, na hora e no Tabelionato de Notas de sua preferência, conforme os termos pactuados – Inércia do adquirente após regular notificação – Presunção de recusa de promover a lavratura do documento – Verificada a existência de interesse de agir – Ausência de controvérsia quanto ao retardamento da outorga da escritura em razão do envio de documentos irregulares pelo autor ao Tabelião – Adequação do termo final da multa cominatória – Recurso não provido, com observação.